Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713495-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAX JAYLLAND BUENO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, por ser revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastado por contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como o pedido de desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343 /2006. 3. Correta a valoração negativa dada à conduta social, pois o réu praticou a traficância em área residencial e, perpetrou novo delito enquanto cumpria pena por condenações anteriores. 4. A fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena é adequada, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que o réu é reincidente, além de constar 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59 do CP. 5. Impedem, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, bem como, a reincidência em crime doloso, sem desconsiderar que a pena imposta é superior ao limite previsto para a concessão do benefício. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não há provas para a condenação. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006 (uso compartilhado de drogas). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, pugnando pela desclassificação da conduta para aquela insculpida no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (consumo pessoal de entorpecentes). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibillidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da suficiência e idoneidade dos depoimentos dos policiais para fundamentarem condenação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “ressalta-se que os depoimentos dos policiais são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e evidenciam, estreme de dúvidas, a prática da traficância pelo réu” (AgRg no AREsp n. 2.354.294/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição e desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, nos termos das razões do recorrente, estando ausente o prequestionamento (incidência dos óbices dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Com efeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1467610 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-9-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-9-2024 PUBLIC 16-9-2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo extraordinário, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020